Tribunal: CARF
Processo: 10830.725860/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 60

1
59
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.725860/2015­25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.770 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
K.R. RAMOS COMERCIO DE PECAS MECANICAS LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), Wilson

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725860/2015-25
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.725860/2015­25
Acórdão n.o 1402­004.770
S1­C4T2
Fl. 61

2
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado) e Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.725860/2015­25
Acórdão n.o 1402­004.770
S1­C4T2
Fl. 62

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/POA no 1710848/2015 de fl. 20, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016.
Tais débitos encontram­se inscritos em Divida Ativa e estão sendo exigidos
pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.

Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato
Declaratório Executivo DRF/CPS n° 1710848, de 01 de
Setembro de 2015, expedido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123,
14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d”
do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 (fl. 23).
Cientificada por edital em 11/11/2015 (fl. 33) em sede de
manifestação de inconformidade protocolada em 23/10/2015 (fls.
02 a 10) a contribuinte alega, em síntese apertada, que suas
pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do
Simples Nacional.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.725860/2015­25
Acórdão n.o 1402­004.770
S1­C4T2
Fl. 63

4
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para
regularização ou impugnação deve ser contado a partir da
ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a
relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de
30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos
motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.725860/2015­25
Acórdão n.o 1402­004.770
S1­C4T2
Fl. 64

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento e pagamento dos
débitos tributários junto a Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o v. acórdão
recorrido devemos esclarecer se realmente a Recorrente pagou os débitos que a fiscalização
entende não estarem suspensos.

Os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples foram indicados no ADE
e a Recorrente não apresentou aos autos provas de que teria quitado tais débitos até o
momento.
Pois bem.

A Recorrente foi intimada após Ato de Exclusão a regularizar os débitos no
prazo de 30 dias e não o fez.

O v. acórdão recorrido demonstrou por meio de pesquisa junto ao SIVEX
Simples que a Recorrente não tinha pago o débito.

Ato contínuo, a Recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovam
o pagamento do débito cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no momento em que foi
expedido o ADE de exclusão do Simples, resumindo­se em apenas alegar que pagou os
débitos.

Assim, como não consta nos autos provas robustas demonstrando que a
Recorrente realmente quitou o débito que estava em aberto no momento em que foi expedido o
ADE, entendo que o v. acórdão deve ser mantido em seus termos.

De resto, adoto os fundamentos da decisão "a quo" para motivar meu voto no
sentido de manter a Exclusão da Recorrente do Simples:

Inicialmente, cabe registrar que o julgador deve observar o
entendimento da RFB expresso em atos normativos, de acordo com o
disposto no artigo 7o, inciso V, da Portaria MF no 341 /2011:
Art. 7° São deveres do julgador:
(...)
IV ­ cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está
submetido; e
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.725860/2015­25
Acórdão n.o 1402­004.770
S1­C4T2
Fl. 65

6
V ­ observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de
1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional tem­se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem­se no
campo infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP, dar­se­á:
(...)
II ­ obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao
da situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, §
1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano­calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa
será excluída do Simples Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I ­ moratória;
II ­ o depósito do seu montante integral;
III ­ as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV ­ a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.725860/2015­25
Acórdão n.o 1402­004.770
S1­C4T2
Fl. 66

7
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento
das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo
crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC
123 que aduz:
Art. 4° Tornar­se­á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos
da pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada
a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências
porventura identificadas.
Constam nos autos, telas de sistemas da RFB (fl. 34) que demonstram
que os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de
exigibilidade após o término do prazo para regularização.
Sendo assim, verifica­se que não houve a plena regularização das
pendências tempestivamente.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade e, no mérito, julgá­la improcedente.
Sendo assim, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital